Tribunal: STF
Processo: HC 145498
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO – FLAGRANTE – DROGA – QUANTIDADE. A existência de flagrante na prática delitiva, sendo apreendida substancial quantidade de droga, justifica, sinalizada a periculosidade do agente, a prisão preventiva – evolução do entendimento anterior. 



    PRISÃO DOMICILIAR. A paciente deve comprovar ser mãe de filhos menores de 12 anos e a responsável pela guarda.